Tribunal: TJMT
Processo: 0047171-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047171-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO DE APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LEGALIDADE VERIFICADA –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.”
(TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).

2. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na SUA apreensão, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial.

3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente de obrigação de recolhimento antecipado do ICMS é meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, pois, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e está em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Segue sustentando, que inexiste previsão legal para recolhimento antecipado do ICMS em caso de descumprimento da Resolução n. 07/2008 – SARP, criada via Decreto Estadual.

Firme no seu propósito, alega que é vedada a aplicação de multa tributária pelo fisco em percentual que acarrete em valor equivalente ao da obrigação tributária, ou seja, em 100% (cem por cento) do valor tributo, em caso de multa punitiva, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo art. 150, inc. IV, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 140315655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 147938155), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que
a Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A. ajuizou ação declaratória c/c indenização por dano moral contra o Estado de Mato Grosso,
aduzindo atuar no ramo de fabricação de embalagens de material plástico, estando enquadrada no PRODEIC, contudo, teve um TAD (n. 1083227-0) lavrado em seu desfavor ao argumento de que possui débitos de ICMS na conta corrente fiscal, sujeito ao Regime Administrativo Cautelar, previsto na Resolução n. 07/2008 – SARP c/c arts. 444 e 445, do RICMS, que é manifestamente ilegal e inconstitucional, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de inexistir qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade no Regime Administrativo Cautelar, previsto na Resolução n. 07/2008 – SARP
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 140310444).

Irresignada, a apelante sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente de obrigação de recolhimento antecipado do ICMS é meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, pois, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e está em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Segue sustentando, que inexiste previsão legal para recolhimento antecipado do ICMS em caso de descumprimento da Resolução n. 07/2008 – SARP, criada via Decreto Estadual.

Firme no seu propósito, alega que é vedada a aplicação de multa tributária pelo fisco em percentual que acarrete em valor equivalente ao da obrigação tributária, ou seja, em 100% (cem por cento) do valor tributo, em caso de multa punitiva, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo art. 150, inc. IV, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reparo. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

In casu
, o Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, dissertou perfeitamente, expondo que nos casos em que a apreensão de mercadoria tem por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido pela operação referente à própria mercadoria apreendida, considera-se legal o referido procedimento.

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento deste Tribunal, senão vejamos,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

2.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.
(REEX n. 0037101-48.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
.”
(RAC/REEX n. 0055321-26.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.12.2017 – negritei)

À vista disso, tem-se, ainda, que o Juízo
a quo
destacou acertadamente que a autora, ora apelante, possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução n. 07/2008/SARP.

Isso porque, consoante o disposto no art. 1o, da Resolução n. 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o art. 3o,
caput
, da aludida norma legal.

Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da apreensão da mercadoria descrita na exordial.

Nessa trilha, é certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445, ambos do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Ademais, a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, está disciplinada no art. 3o, §§3o e 4o, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, o qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

No mesmo norte caminha o entendimento desse Tribunal ao jugar questão envolvendo o mesmo contribuinte,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda.

3.
Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

4.
Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial
. [...]”
(RAC n. 0049161-48.2015.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.06.2021 – negritei)

Dessa forma, pelo que se extrai dos autos e já argumentado, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal da autora, ora recorrente, estava ela submetida ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme resolução n. 7/2008-SARP.

Assim, forçoso concluir que as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território estadual, ante a possibilidade concreta de ingressarem no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.

Partindo dessas premissas, o termo de apreensão e depósito não se reveste de ilegalidade, eis que a inclusão da autora, ora apelante, no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Avançando na elucidação da celeuma, não havendo dúvida no tocante a legalidade do TAD objeto da demanda, reafirma-se, necessário destacar que a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, senão vejamos,
verbis
:

“[...]
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária
[...]
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN
[...]”
(STJ, AgRg no Ag n. 1138833/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2009 – negritei).

Destarte, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

A propósito,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.”
(TJMT, RAC n. 1014560-57.2019.8.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021 – negritei)

Não obstante, devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF.

Dessa forma, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Por conseguinte, partindo destas diretrizes, tem-se que o valor principal do débito tributário originado do ICMS, á época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de R$ 14.890,58 (quatorze mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada no mesmo montante (id. 140310424 – pág. 86), sendo de clareza solar que não ultrapassou em mais de 100% do montante do tributo, inexistindo qualquer caráter confiscatório.

Em caso análogo, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR No 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo
. [...]”
(RAI n. 1018200-94.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.06.2021 – negritei e grifei)

Logo, resta cristalino que o valor arbitrado a título de multa não apresenta caráter confiscatório, obedecendo aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023